Tribunal: TJSP
Processo: 2034836-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA- Oposição contra Acórdão Não Provido, acerca de Decisão que rejeitou embargos de declaração que visava afastamento de matéria preclusa - INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA - Alegação de Erro material, Omissão, Contradição - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Embargante que procura

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA- Oposição contra Acórdão Não Provido, acerca de Decisão que rejeitou embargos de declaração que visava afastamento de matéria preclusa - INSURGÊNCIA DA EMPRESA AUTORA - Alegação de Erro material, Omissão, Contradição - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Embargante que procura rediscutir tese já minuciosamente examinada por esta Câmara - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Pretensão dos embargados, em sede de resposta, pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono - DESCABIMENTO - Ausência de previsão legal - EMBARGOS REJEITADOS.